Tribunal: TJSP
Processo: 0006057-55.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição da pena pela aprovação parcial no ENEM – Atual entendimento do C. STJ – Interpretação in bonam partem – Aprovação em duas das cinco áreas do conhecimento no ENEM – Remição proporcional – 20 dias por aprovação em cada área do conhecimento – Inteligência do art. 126, da LEP e Resolução no 391/2021 do CNJ – Precedentes – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição da pena pela aprovação parcial no ENEM – Atual entendimento do C. STJ – Interpretação in bonam partem – Aprovação em duas das cinco áreas do conhecimento no ENEM – Remição proporcional – 20 dias por aprovação em cada área do conhecimento – Inteligência do art. 126, da LEP e Resolução no 391/2021 do CNJ – Precedentes – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.